Tribunal: CARF
Processo: 11020.722170/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722170/2015-11
ACÓRDÃO
2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOE BORTOLINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. FALHA
DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.
JUNTADA DO PLANO DE ALOCAÇÃO DO PRÊMIO APENAS POR OCASIÃO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/1972, os documentos instrutórios
que embasam as razões recursais devem ser apresentados por ocasião do
impugnação, sob pena de preclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2014, ano-calendário
2013, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 06/07/2015, de fls.
05/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
84.773,14
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
19.730,50
4) Glosa de Deduções Indevidas
7.740,84
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
72.783,48
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
10.528,54
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/ Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
11.546,02
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
3
15) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
1.017,48
16) Imposto a Restituir Declarado
3.146,21
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
1.017,48
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 7.740,84, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Declarado
Alterado
618.510.780-53
FLÁVIA BERNARDI
12
5.100,00
5.000,00
88.645.403/0001-39
CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
26
4.422,84
0,00
12.228.817/0001-09
CENTRO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA
21
3.155,00
0,00
344.563.840-34
IVARLETE TOMAZZONI
13
63,00
0,00
Complementação da Descrição dos Fatos
- FLÁVIA BERNARDI: Despesa não comprovada.
- CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE: Não foi apresentado comprovante emitido por
plano de saúde com os valores discriminados por beneficiário conforme
requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal no. 2014/319529694614648 (não há
dependente declarado). Não há DMED (Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde) de plano de saúde em nome do contribuinte.
- CENTRO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA FRANCA LTDA.: Despesas com serviços de
próteses dentárias não são dedutíveis conforme legislação (somente despesas
relativas a serviços odontológicos realizados por dentistas são dedutíveis).
- IVARLETE TOMAZZONI: Despesas com quiropraxia não são dedutíveis conforme
legislação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04,
alegando, em síntese, que:
- em relação à despesa com IVARLETE TOMAZZONI, no valor de R$ 63,00, informa
que concorda com a infração;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
4
- no que concerne as outras três despesas médicas glosadas, informa que são
despesas próprias;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2013
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
No caso de despesas com próteses dentárias, exige-se a comprovação com
receituário odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário do tratamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram
efetivamente pagas pelo recorrente, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
As razões recursais voltam-se exclusivamente à dedução pertinente ao custeio do
plano de saúde.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
5
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 06/07/2015, fl.
47, e apresentou impugnação em 15/07/2015, fl. 02. Trata-se de impugnação
tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
(...)
O contribuinte informou na DIRPF/2014 as seguintes despesas médicas que
foram glosadas pela Fiscalização e contestadas na peça impugnatória:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Declarado
Alterado
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
6
618.510.780-53
FLÁVIA BERNARDI
12
5.100,00
5.000,00
88.645.403/0001-39
CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
26
4.422,84
0,00
12.228.817/0001-09
CENTRO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA
21
3.155,00
0,00
As glosas foram efetuadas em função de que:
- FLÁVIA BERNARDI: Despesa não comprovada.
- CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE: Não foi apresentado comprovante emitido por
plano de saúde com os valores discriminados por beneficiário conforme
requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal no. 2014/319529694614648 (não há
dependente declarado). Não há DMED (Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde) de plano de saúde em nome do contribuinte.
- CENTRO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA FRANCA LTDA.: Despesas com serviços de
próteses dentárias não são dedutíveis conforme legislação (somente despesas
relativas a serviços odontológicos realizados por dentistas são dedutíveis).
1) FLÁVIA BERNARDI
O contribuinte anexou cópias de 11 recibos, fls. 19/29, emitidos pela psicóloga
Flávia Bernardi, CRP 07/08777, referentes a “consultas psicológicas” em nome de
Joe Bortolini. O valor total dos recibos apresentados corresponde a R$ 5.000,00.
Na DIRPF/2014 o contribuinte informou R$ 5.100,00 como tendo sido pagos à
psicóloga. A Fiscalização acatou o valor de R$ 5.000,00. Por meio dos recibos
apresentados pelo contribuinte, verificou-se que o valor comprovado foi de R$
5.000,00, devendo ser mantida a glosa de R$ 100,00, nos exatos termos em que
efetuada pela Fiscalização.
2) CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
O contribuinte anexou nas fls. 13/14 cópia de um extrato contendo nome de
beneficiário, mês/ano, valor do beneficiário, em que consta como contratante
JAQUE ZATTERA IND. DE ALIMENTOS LTDA., modalidade Empresarial Reg. c/
obstetrícia. No referido extrato aparecem valores relacionados ao contribuinte,
juntamente com os de outras pessoas beneficiárias.
Ressalte-se que o extrato não foi emitido em papel timbrado da empresa do
plano de saúde e não está assinado. Não há no extrato qualquer menção ao CNPJ
informado pelo contribuinte na DIRPF/2014.
Pelo documento apresentado, verifica-se que as despesas com plano de saúde
informadas na DIRPF/2014 não restaram comprovadas. Desse modo, deve ser
mantida a glosa no valor de R$ 4.422,84.
3) CENTRO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA FRANCA LTDA.:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
7
Nas fls. 15/18 constam 4 cópias de Notas Fiscais de Prestação de Serviços
emitidas por Centro de Prótese Odontológica França Ltda. em nome de Joe
Bortolini, totalizando R$ 3.155,00, referentes a “Prestação de Serviço”.
Destaque-se que, além dos requisitos gerais para fruição do direito à dedução
legal da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física, a despesa com
próteses, seja ortopédica ou dentária, encontra-se emoldurada por dois requisitos
específicos: a prescrição do profissional de odontologia, por meio de receituário
odontológico, e a emissão da nota fiscal respectiva. (Lei no 9.250, de 26
dezembro de 1995, art. 8o, §2o, inciso V; Decreto no 3.000, de 26 de março 1999,
art. 80, § 1o, inciso V; e Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001,
art 43, § 5o).
Não consta dos autos a prescrição do cirurgião-dentista, conforme exigido na
legislação. Desse modo, deve ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização, no
valor de R$ 3.155,00.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto
pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.

Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:

a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
8
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários
(entrega de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor
devido ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe
diretamente os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:
a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo,
com o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-
corrente, declaração da operadora etc).
Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
9
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
10

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.881 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722170/2015-11
11
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, o contribuinte já tinha conhecimento da necessidade do plano
de alocação dos prêmios, em função dos beneficiários, como consta do lançamento (fls. 09).
Assim, dada a exigência não se referir a hipótese inovadora, o recebimento tardio
de documentação é insuficiente para reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de
origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original